Tribunal: TJPA
Processo: 0800047-38.2024.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800047-38.2024.8.14.1875

APELANTE: CARLOS AUGUSTO GONÇALVES

ADVOGADO DATIVO: VICTOR AUGUSTO SILVA DE MEDEIROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800047-38.2024.8.14.1875

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA

APELANTE: CARLOS AUGUSTO GONÇALVES

ADVOGADO: DR. VICTOR AUGUSTO SILVA DE MEDEIROS OAB/PA 30.929

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR SEM FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Carlos Augusto Gonçalves contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de São João de Pirabas/PA, que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Segundo a denúncia, o acusado teria sido flagrado com drogas após empreender fuga e ser abordado pela polícia dentro de uma residência. A defesa sustentou a nulidade das provas por violação às garantias da inviolabilidade domiciliar e da legalidade da busca pessoal, bem como pleiteou, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a abordagem policial e a entrada em domicílio ocorreram com respaldo em fundada suspeita, a fim de legitimar as provas obtidas; (ii) avaliar se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A abordagem policial ocorreu com base apenas em nervosismo do acusado e presença de veículo em frente à residência, elementos que não configuram fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência consolidada do STJ, sendo insuficientes para justificar busca pessoal ou ingresso no domicílio sem mandado judicial.

4.

Os depoimentos dos policiais militares em juízo revelam contradições em relação à narrativa da denúncia, especialmente quanto à suposta fuga do acusado e à autorização para ingresso no imóvel, o que enfraquece a credibilidade e a legalidade da diligência.

5.

A jurisprudência da Sexta Turma do STJ firmou entendimento de que a ausência de elementos objetivos e concretos que indiquem posse de corpo de delito torna ilícita a prova obtida mediante busca pessoal ou domiciliar irregular (RHC 158.580/BA; AgRg no AREsp 2.520.866/BA; AgRg no HC 822.332/PR).

6.

Diante da ilicitude das provas obtidas e da ausência de outros elementos autônomos de convicção, impõe-se a absolvição do acusado com base no art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de fundada suspeita objetiva e concreta torna ilícita a prova obtida por busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial, ainda que haja posterior apreensão de substância entorpecente.

2.

A existência de prova ilícita contamina os demais elementos probatórios dela derivados, sendo inapta à formação de juízo condenatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CPP, art. 244; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.04.2022, DJe 25.04.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.520.866/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.03.2024, DJe 02.04.2024; STJ, AgRg no HC nº 822.332/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.03.2024, DJe 21.03.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso, e no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença recorrida no sentido de
ABSOLVER
o apelante
CARLOS AUGUSTO GONÇALVES,
brasileiro, natural de Ourém-PA, nascido em 20/09/1988, filho de Maria de Fatima Gonçalves e Pai não declarado, RG nº 6505183, residente na Vila de Santa Luzia, São João de Pirabas – PA, do crime de tráfico de drogas constante no art. 33, da Lei 11.343/06 por insuficiência de provas conforme art. 386, VII do CP, devendo ser expedido o competente
Alvará de Soltura
em favor do Recorrente
se por al não estiver preso
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800047-38.2024.8.14.1875

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA

APELANTE: CARLOS AUGUSTO GONÇALVES

ADVOGADO: DR. VICTOR AUGUSTO SILVA DE MEDEIROS OAB/PA 30.929

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
CARLOS AUGUSTO GONÇALVES,
contra sentença prolatada pelo Juízo do Termo Judiciário da Comarca de São João de Pirabas /Pa, que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 25420465 p. 1-3) em resumo, que em 10/02/2024 por volta das 21h40, Policiais Militares realizavam ronda pelo Bairro do Morro do Sol quando avistaram um veículo em atitude suspeita parado em frente de uma casa.

Ato contínuo, o Recorrente ao visualizar a viatura empreendeu fuga adentrando em uma residência segurando um embrulho.
Em razão disso a guarnição cercou o imóvel e procedeu com a abordagem do Apelante
. Em revista pessoal encontraram 10 (dez) papelotes de maconha e, no imóvel localizaram mais 89 (oitenta e nove) porções da mesma substância; 26 (vinte e seis) petecas de cocaína; rolo de papel filme e a quantia de R$ 55,55 (cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

Devido aos fatos, o Recorrente foi denunciado como incurso na pena do artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 25420660), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 25420719 p. 1-7) pugnando preliminarmente: pela nulidade do acervo probante produzido e/ou ausência de provas em razão da realização de busca pessoal ilegal e invasão de domicílio. No mérito, pugna pelo redimensionamento da reprimenda-base para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 25420724 p. 1-7), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
do mesmo (ID nº 26168416 p. 1-5).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Recurso.

1.

PRELIMINAR:

a.

Nulidade de Provas e/ou absolvição por ausência de provas ante busca pessoal ilegal e invasão de domicílio:

O presente recurso impugna a licitude das provas que sustentam a sentença, requerendo a declaração de nulidade do acervo probatório, por se tratar de prova ilícita.

Adianto que
merece acolhimento.

Compulsando os autos, restou demonstrado nos termos da denúncia que os policiais militares se encontravam em ronda ostensiva pelo Bairro Morro do Sol, quando
avistaram um veículo em atitude suspeita parado em frente à uma casa e o Recorrente, sendo que o mesmo ao visualizar a guarnição empreendeu fuga para o interior da residência segurando um embrulho
, durante a abordagem e revista foram encontrados com o Apelante 10 (dez) papelotes de maconha e na residência

mais 89 (oitenta e nove) porções da mesma substância; 26 (vinte e seis) petecas de cocaína; rolo de papel filme e a quantia de R$ 55,55 (cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

Infere-se dos depoimentos policiais prestados em Juízo que os mesmos foram
contraditórios
aos termos narrados na denúncia, conforme se vê:

A testemunha
Rony William Lima de Aviz
, policial militar, disse que estavam em ronda
quando avistou um carro em frente à residência do acusado, conversando com este; que o acusado ficou bastante nervoso e o carro logo saiu
; que decidiram abordar o acusado; que encontraram droga e um vasilhame de proteína; que o acusado negou que a droga fosse sua; que conduziram o acusado à delegacia de polícia;
que o acusado permitiu a entrada na residência
, talvez acreditando que a droga não fosse ser encontrada; que o acusado disse que a casa não era dele, era alugada e que estava residindo lá não havia muito tempo; que houve resistência por parte do acusado, que por isso foi empregada força física; que não sabe dizer o resultado da sindicância.

O policial militar
Marinaldo dos Santos da Cunha
narrou que era por volta das 21h quando a PM estava em ronda na Vila de Santa Luzia;
que o acusado encontrava-se em frente à sua residência, conversando com uma pessoa que estava dentro de um carro; que o carro saiu rapidamente
; que decidiram fazer a revista pessoal no acusado; que, no momento da revista pessoal, o acusado tinha entorpecentes; que então adentraram na residência, onde encontraram droga na geladeira, em um recipiente plástico e atrás de uma cortina no chão; que foi encontrada maconha e cocaína; que eram quase 100 petecas de cocaína; que houve resistência por parte do acusado, por isso precisou ser algemado, empregando-se a força física necessária; que, na delegacia, ficou claro que o acusado era foragido; que não sabe dizer o resultado da sindicância.

A testemunha
Ulisses da Costa Machado Matos Junior,
policial militar, narrou que estava em rondas na Vila de Santa Luzia quando
avistaram um carro em frente à residência do acusado; que o acusado estava na frente de sua residência, conversando com alguém que estava no interior desse veículo; que o carro saiu rapidamente quando avistou a viatura da PM
; que foi encontrada droga com o acusado após a revista pessoal; que, depois disso,
a entrada na residência do acusado foi autorizada
; que, no interior do imóvel, encontraram grande quantidade de drogas; que foi encontrada cocaína e maconha; que o acusado apresentou resistência, razão pela qual foram utilizadas algemas.

Infere-se dos depoimentos policiais prestados em Juízo, que a única suspeita que recaía sobre o Recorrente no momento da abordagem, foi o aparente nervosismo e o carro em frente à residência. Além do mais, em Juízo sequer houve menção de que o Apelante
empreendeu fuga para o interior da residência segurando um embrulho, que foi realizado cerco bem como que este autorizou a entrada dos policiais,
não confirmando assim os termos da denúncia.

Notoriamente, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manifestou recentemente o entendimento de que a busca pessoal ou veicular, sem mandado judicial, deve recair sobre
fundada suspeita
, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, de modo a evitar abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo), que constitua corpo de delito de uma infração penal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões: "a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito". Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g.

denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP. d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência".

2. Na espécie, a busca pessoal realizada no réu foi justificada com base apenas no fato de que ele estava em área conhecida pelo intenso tráfico de drogas e na
alegação vaga de que ele haveria demonstrado nervosismo ao visualizar os agentes estatais
, o que, por si só,
não configura fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar a revista
, conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior.

3. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta ilícita - no caso, a apreensão de drogas -, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.520.866/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de
2/4/2024
.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos,
a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa
, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

2. No caso em tela, a abordagem foi realizada em razão do suposto comportamento suspeito do paciente, que, em estabelecimento comercial conhecido como ponto de tráfico de drogas, teria apresentado nervosismo ao visualizar os policiais, o que, conforme decidido no Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, não é suficiente para justificar a busca pessoal, que resultou na apreensão de 30g (trinta gramas) de maconha; 2g (dois gramas) de cocaína; e 32 comprimidos de ecstasy, porquanto ausentes fundamentos concretos que indicassem que ele estaria em posse de drogas, de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 822.332/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.)

É de se verificar que a situação fática delineada na origem se enquadra perfeitamente na linha intelectiva dos julgados supramencionados, pois somente a alegada atitude suspeita, sem informações mais detalhadas ou de forma desarmônica (como no presente caso), não preenche o standard probatório da fundada suspeita, exigido pelo art. 244 do CPP.

Nesse cenário, a substância entorpecente encontrada em poder do Recorrente, após a revista, não convalida a ilegalidade proveniente da busca pessoal realizada.

Assim, imperioso concluir que
as provas dos autos foram obtidas ilicitamente e não possuem qualquer eficácia probatória, o que as tornam imprestáveis para legitimar os atos produzidos posteriormente
.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para que seja reformada a sentença recorrida no sentido de
ABSOLVER
o apelante
CARLOS AUGUSTO GONÇALVES,
brasileiro, natural de Ourém-PA, nascido em 20/09/1988, filho de Maria de Fatima Gonçalves e Pai não declarado, RG nº 6505183, residente na Vila de Santa Luzia, São João de Pirabas – PA, do crime de tráfico de drogas constante no art. 33, da Lei 11.343/06 por insuficiência de provas conforme art. 386, VII do CP, devendo ser expedido o competente
Alvará de Soltura
em favor do Recorrente
se por al não estiver preso,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 10/06/2025